Tribunal: TJMT
Processo: 0010630-10.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Vice-Presidência
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010630-10.2011.8.11.0015
RECORRENTE(s): LEANDRO MUSSI
RECORRIDO(s): MARLENE AGUIAR E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LEANDRO MUSSI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 28898952):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – INVASÃO PISTA CONTRÁRIA PELO FUNCIONÁRIO DO RÉU E EXCESSO DE VELOCIDADE EMPREGADO PELA VÍTIMA – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Mostra-se perfeitamente aplicável o art. 932, III, do Código Civil em face à constatação de que o veículo conduzido pelo funcionário do réu ocasionou o abalroamento com o veículo da vítima. Comprovado que o funcionário do réu agiu com imprudência e negligência ao invadir a faixa que transitava o veículo da vítima, bem como eu esta também foi negligente ao conduzir seu veículo em alta velocidade (aproximadamente 180km/h), impõe-se a mantença da sentença que bem reconheceu o ato ilícito praticado e a responsabilidade concorrente dos agentes, cujos valores são adequados e não merecem redução. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1009979-93.2017.8.11.0000, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 18/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 36180473.
O Recorrente alega violação aos artigos 86, 373, 1.022, do CPC; artigo 407 do CC, ao argumento de que o acórdão recorrido não analisou as questões referentes: (a) acerca da distribuição do ônus da prova e análise probatória contida nos autos; (b) pedido de minoração da condenação em dano moral; (c) errônea aplicação de juros de mora desde o evento danoso uma vez que deve ser aplicado desde a prolação da sentença; (d) impossibilidade de presunção na fixação dos danos materiais: (d) acerca da necessidade de rateio dos honorários sucumbenciais.
Assevera que foi exorbitante o valor da condenação em relação ao dano moral violando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade..
Recurso tempestivo (ID 43153966).
Sem contrarrazões, conforme ID 46767978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar a errônea aplicação de juros de mora desde o evento danoso uma vez que deve ser aplicado desde a prolação da sentença.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre o termo inicial dos juros de mora , se do evento danoso ou da prolação da sentença, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação ao artigo 407 do CC, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x